Tribunal: TJDFT
Processo: 0756017-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756017-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO EM TERAPIAS LTDA AGRAVADO: MARIANA DUMONCEL TAGLIARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM TERAPIAS LTDA em face de MARIANA DUMONCEL TAGLIARI ante decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0022066-82.2012.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Agravante, visando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 216.269,88 ou, subsidiariamente, o desbloqueio parcial dos valores necessários para o pagamento das despesas essenciais para o funcionamento, nos seguintes termos (ID 248118142 na origem): Trata-se de exceção de pré-executividade ofertada pela devedora ao ID 247911573 ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO EM TERAPIAS LTDA a suscitar a nulidade da citação e sua ilegitimidade passiva. Requer, em tutela de urgência, o imediato desbloqueio da quantia de R$ 216.269,88 ou, subsidiariamente, o desbloqueio parcial dos valores necessários para o pagamento das despesas essenciais para o seu funcionamento. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela devedora ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO EM TERAPIAS LTDA não estão amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a referida parte restou citada em sua sede, conforme cadastro na Receita Federal, tendo sido o mandado de citação recebido por funcionária que não recusou o recebimento por eventual ausência de poderes, de modo que, pela Teoria da Aparência, mostra-se válida a citação. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que “é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Do mesmo modo, conforme já destacado nos autos pelo administrador judicial em cumprimento à penhora/liquidação das cotas sociais da empresa devedora originária (ID 234154827 e 234154830), as empresas ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO EM TERAPIAS LTDA e ISACT - INSTITUTO DE SABERES, ATIVIDADES E CIENCIAS TRADICIONAIS LTDA possuem o mesmo logradouro e coincidência de atividade empresarial, ainda que sócios diversos, a denotar a comunhão de esforços entre as empresas e, consequentemente, a existência de grupo econômico. Ademais, não é caso de desbloqueio liminar da quantia bloqueada eletronicamente, nos termos do art. 854, §4o, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência conforme requerida. Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 216.814,88 (ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO EM TERAPIAS LTDA). Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao Juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. À parte credora para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada; 2) a decisão agravada havia incluído a Agravante no polo passivo da execução, com fundamento na formação de um suposto grupo econômico entre ela, o ITTI e o ISACT; 3) a decisão considerou a coincidência de endereço e de atividade empresarial, bem como a ausência de manifestação da agravante quando citada; 4) a decisão manteve o bloqueio eletrônico de R$ 216.814,88, entendendo que a empresa não demonstrou que as verbas penhoradas eram impenhoráveis ou essenciais à atividade; 5) a citação é nula, pois o AR foi recebido por uma funcionária temporária, contratada apenas entre maio e agosto de 2025, que não possuía poderes legais para representá-la; 6) há violação aos arts. 242 e 249 do CPC; 7) entendimento institucional do TJDFT e jurisprudência recente reconhecem a nulidade de citações recebidas por terceiros sem poderes específicos, especialmente quando a empresa não comparece espontaneamente aos autos; 8) a nulidade da citação impede a preclusão e afasta qualquer alegação de ausência de manifestação no incidente; 9) empresa agravante é totalmente diversa da devedora original; 10) o processo tramita desde 2012, envolvendo o ITTI — Instituto de Terapias Tradicionais Integradas EIRELI, cujo nome de fantasia à época era ENAC; 11) documentos dos autos, conforme cita, sempre indicaram como devedoras o ITTI, o ISACT e outras empresas ligadas ao senhor Ricardo Augusto Comelli Antunes, jamais a Escola Nacional de Formação em Terapias Ltda, pessoa jurídica constituída apenas em agosto de 2022, com sócios completamente distintos; 12) não há qualquer vínculo societário, contratual ou sucessório entre as empresas, não havendo grupo econômico nem comunhão de interesses; 13) o uso da marca “ENAC” foi posteriormente regularizado por ela junto ao INPI, não sendo exclusividade preexistente do ITTI, que apenas utilizava o termo como nome de fantasia; 14) o administrador judicial, ao diligenciar no local, encontrou apenas a Agravante e registrou expressamente que não havia relação entre ela e o ITTI, concluindo que não era possível qualquer medida de constrição contra a empresa encontrada no endereço; 15) a confusão se deu exclusivamente por coincidência de nome e endereço, decorrentes da locação comercial realizada pela agravante, e pela existência de mobília anteriormente pertencente ao ITTI; 16) apenas as linhas telefônicas antigas permaneceram ativas por curto período, o que contribuiu para o equívoco, mas não caracteriza grupo econômico; 17) existem inúmeros erros da credora ao identificar a devedora, inclusive inserindo CNPJ incorreto nos autos, o que já havia gerado constrições indevidas no passado; 18) tais equívocos se repetiram e culminaram no bloqueio da conta da agravante, empresa totalmente alheia à dívida; 19) os valores bloqueados são essenciais à manutenção da atividade empresarial, ao pagamento de funcionários e às despesas essenciais, e que sua retenção ameaça diretamente a continuidade da empresa, afrontando o princípio da função social. Requer seja concedida tutela de urgência para impedir o levantamento dos valores bloqueados. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito resta demonstrada pelas provas de que não integra o polo passivo legítimo da execução, nunca teve relação com o curso ou com a credora e foi constituída dez anos após o ajuizamento da ação. Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois o levantamento dos valores penhorados pela credora tornaria inócua a reforma da decisão agravada, levando a empresa ao colapso financeiro, com impacto social relevante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva, bem como o acolhimento da exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC. O recurso é também tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 79691460). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico, no caso, a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. Inicialmente se destaca que a Agravante sustenta nulidade da citação e ilegitimidade passiva com base em extensa linha do tempo e em diversos elementos factuais que, segundo ela afirma, demonstrariam a inexistência de relação com as empresas devedoras originárias (ITTI, o ISACT). No entanto, tais alegações, em vez de evidenciar direito provável, evidenciam a necessidade de ampla produção de prova e de contraditório, uma vez que os fatos narrados são complexos e multifacetados, não se apresentando como prova pré-constituída capaz de infirmar, de imediato, os fundamentos adotados pelo juízo de origem. É o que se infere, por exemplo, a partir da narrativa sobre as linhas telefônicas ativas no endereço, bem como sobre a diligência do administrador ao local, que dão azo ao argumento da Agravante para justificar as coincidências deflagradas. Além disso, ainda que a Agravante sustente amplo entendimento do Tribunal de Justiça sobre a nulidade da citação, tal assertiva não encontra respaldo para a presente tutela de urgência, pois, como já mencionado, boa parte da matéria defensiva utilizada na exceção de pré-executividade, via de regra, demanda dilação probatória que é robusta e demasiada ampla tanto para o cumprimento de sentença na origem, quanto para a via estreita e sumária de um pedido de tutela. De mais a mais, o que o Tribunal admite em termos de nulidade, repisa-se, relaciona-se com os elementos fáticos do caso concreto que afastam a aparência de legitimidade, mas que foram sujeitos à ampla dilação probatória, bem como ao contraditório, hipótese que não se apresenta de forma inequívoca no presente feito, até porque se tem notícia nos autos de recebimento de citação no local onde funcionava a empresa Agravante. Aliás, a aplicação da teoria da aparência reforça esse impedimento, de modo que, quando o próprio ordenamento admite que o recebimento por funcionário da empresa pode ser considerado válido em razão da aparência de legitimidade, o questionamento contrário pressupõe dilação probatória, jamais conclusão imediata em favor do suscitante. Dessa forma, a discussão sobre quem recebeu a correspondência, em que circunstâncias, com quais poderes e de que forma isso repercute na validade da citação não configura direito provável, justamente porque sua solução depende de aprofundamento probatório e não de mera narrativa unilateral. Destaco julgado nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 0713961-45.2021.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023.) No que se refere ao alegado perigo de dano, também não se verifica qualquer elemento capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, pois, embora conste dos autos parte da documentação empresarial da Agravante (ID 247911576 a 247992541), tais documentos, isoladamente considerados, não estabelecem relação causal concreta entre a penhora judicial e a suposta iminência de bancarrota. Isso porque a Agravante se limita a afirmar que o bloqueio inviabilizaria o cumprimento de obrigações essenciais, mas não demonstra, por exemplo, que não dispõe de outros ativos, reservas financeiras, receitas futuras contratadas ou linhas de crédito que permitam manter o funcionamento regular da empresa, como, aliás, já foi observado pelo juízo de origem. Restam ausentes informações completas sobre sua liquidez, fluxo de caixa, capital de giro, faturamento mensal, despesas fixas, contratos vigentes ou estrutura operacional, de modo que não é possível inferir que o valor bloqueado, por si só, conduz inevitavelmente ao colapso empresarial. A mera juntada de contas e débitos - sem a contrapartida de ausência de saldo em outras contas bancárias - ou, ainda, a impossibilidade de acesso a receitas futuras, inexistência de bens móveis ou imóveis de fácil conversão, a ausência de crédito bancário disponível, ou mesmo a presença de dívidas acumuladas que deixassem evidente a fragilidade estrutural da empresa – não é o bastante para constituir flagrância de dano. Assim, em um primeiro momento de análise, apreciando o acervo trazido aos autos, conclui-se que toda a discussão trazida pela Agravante demanda arguição pré-constituída e consolidada, e não matéria passível de contradita. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas em nome da advogada que assina o agravo de instrumento, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025 20:21:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador